Tribunal: TJDFT
Processo: 0742002-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742002-06.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEICYELEN RIBEIRO ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JEICYELEN RIBEIRO ROCHA contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0745109-55.2022.8.07.0001, proposto pela agravante em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143792778 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que enfrenta grave crise financeira, tendo adquirido débitos que prejudicam seu sustento básico, como alimentação e saúde. A despeito de ocupar o cargo de assessora parlamentar, a agravante relata que sua profissão sofreu impacto em consequência da pandemia, tornando difícil para a agravante arcar com demais despesas além daquelas ordinárias. Aduz que a contratação de financiamento não obsta a concessão do benefício e afirma que o indeferimento da justiça gratuita acarreta a violação de seu direito de acesso à Justiça. Advoga que a declaração de pobreza, acompanhada dos documentos carreados aos autos, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão para, confirmando a tutela vindicada, deferir-lhe a gratuidade de justiça. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob ID 42175280, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimada, a agravante não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 43329430. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante, apesar de intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 43329430). Assim, o recurso não reúne condições de ser admitido, em razão da deserção. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023 às 10:48:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora